Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707257-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALBERG S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 24170430 que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse suspensa a obrigatoriedade do recolhimento do ITBI sobre a incorporação de imóveis, ao fundamento de que a imunidade tributária deve alcançar tão somente o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, de maneira que o excesso é passível de tributação (STF, Tema 796). Sustenta a agravante (ID 24216204), em suma, que a integralidade dos imóveis foi incorporada ao capital social pelo seu valor de escritura, sem qualquer tipo de reserva de capital, de sorte que a operação é imune à incidência do ITBI. Aduz que o Distrito Federal, numa interpretação equivocada do que foi decidido pelo STF, entende que o valor que deixou de ser tributado pela União, como ganho de capital, pode ser alcançado pelo ITBI, o que, no entanto, não fora objeto do RE 796.376/SC, que cuidou apenas da efetiva diferença entre o valor dos imóveis e o das cotas ou ações integralizadas. Conclui que a Suprema Corte não referenda a exigência de ITBI sobre a diferença entre o preço de mercado (ou valor cadastral) do imóvel e seu custo histórico, quando este tenha sido adotado pelo contribuinte para integralizar cotas ou ações de igual valor. É o relatório. DECIDO. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Ademais, cumpre realçar que os argumentos expendidos pela recorrente, os quais foram analisados sumariamente por esta Relatoria, não se mostraram aptos ao deferimento do pleito de antecipação da tutela recursal, sem o necessário aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Aliás, a controvérsia reside na correta interpretação a ser dada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 796, RE 796.376/SC). Veja-se que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal fundamenta a cobrança do valor excedente do ITBI, relativamente à diferença do valor efetivamente integralizado em relação ao valor venal do imóvel, na mesma decisão em que a agravante fundamenta a imunidade tributária (ID 85627230 dos autos de origem). Destarte, mostra-se imperiosa a instauração do contraditório e a devida instrução processual. Outrossim, consoante bem anotado pelo magistrado a quo “trata-se de liminar satisfativa onde os pedidos de cognição sumária confundem-se com o próprio mérito da lide.” Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 24170430. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora